Tribunal: TJDFT
Processo: 0716269-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716269-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. M. M. AGRAVADO: PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por pela exequente M.C.M.M. contra a decisão (ID 193307023 do processo de origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença pelo rito da penhora n°. 0744192-54.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da atual esposa do executado. Em suas razões recursais (ID 58307425), a recorrente alega que a decisão agravada deve ser reformada, pois, ainda que o executado seja casado em regime de separação total de bens, a conta da sua esposa vem sendo usada para esconder seus bens e se esquivar de suas obrigações, inclusive alimentícias. Sustenta que o executado transfere fundos para a conta de sua esposa e faz movimentações por meio desta. Informa que, conforme documentos dos autos de origem, o executado realizou pela conta da esposa vários depósitos de pensão alimentícia para a alimentada e que isso demonstra que a conta da esposa está movimentando valores que não aparecem na conta do devedor. Argumenta ser evidente que os pagamentos são frequentemente feitos por terceiros, indicando que o devedor está constantemente se escusando das obrigações judiciais em seu nome. No entanto, aduz que ele tem plena capacidade de pagar integralmente o valor devido à sua filha e adimplir com suas obrigações. Defende a excepcionalidade da quebra do sigilo bancário de terceiros em razão dos indícios de que o executado está usando as contas bancárias da esposa para sonegar os seus bens e frustrar a execução. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal para antecipar os efeitos da tutela e deferir a quebra de sigilo da esposa do executado. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, a reformada da decisão agravada. Sem preparo ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrente. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que o executado está usando conta de terceiros para frustrar a execução. Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem a quebra de sigilo fiscal de terceiros. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebendo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora